Tribunal: TJBA
Processo: 0531947-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531947-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UILSON DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CHEFIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE CHEFIA REMUNERADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO LABOR EM PERÍODO NOTURNO APÓS 2009. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O servidor público que alega exercer cargo de chefia e labor em período noturno deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais para percepção das correspondentes vantagens remuneratórias. No caso em análise, o apelante não comprovou a designação formal para cargo de Chefe de Posto Setorial, tendo demonstrado apenas o exercício de função de Chefe/Coordenador de Equipe, que não possuía natureza de função gratificada, conforme documentação acostada aos autos. Quanto ao adicional noturno, a parte não logrou êxito em comprovar o exercício de atividade no período compreendido entre 22h e 5h, após 2009, conforme exigido pelo art. 91 da Lei Estadual nº 6.677/94, restando prejudicada sua pretensão. É vedado ao Poder Judiciário "aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0531947-12.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante UILSON DA SILVA OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.